Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
2. No caso em exame, os depoimentos não se revelam aptos a atestar a autoria do fato em análise, faltando elementos judicializados capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, ter sido o apelado o responsável por praticar a conduta indicada na peça acusatória.
3. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Fixada a pena em 1 ano de reclusão em relação ao delito de furto consumado, cabível a substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos, pois presentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e provido.